Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014871-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ROMARIO SARTORI DOS ANJOS - CPF: 040.440.821-46 (AGRAVANTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), ALENCAR SILVEIRA BUENO - CPF: 181.962.761-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – DIREITO DE VIZINHANÇA – INGRESSO EM TERRENO VIZINHO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.313, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Nos termos do art. 1.313, inciso I, do Código Civil, o proprietário de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para “
dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;”
.

III - O referido artigo não exige a concordância do proprietário do imóvel para a realização do serviço, mas, tão somente, prévio aviso.

IV - Além disso, o próprio § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o direito de ressarcimento em caso de dano ao imóvel, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMÁRIO SARTORI DOS ANJOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1001971-19.2021.8.11.0023, manejada em face de
ALENCAR SILVEIRA BUENO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir o agravado a franquear acesso ao imóvel de sua propriedade, em horário comercial, para fins de conclusão da obra.

Para tanto, o agravante alega que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente porque o dever de tolerância ao ingresso em residência pleiteado encontra amparo na legislação civil.

Pondera que a conduta do réu de impedir acesso ao seu imóvel para concluir a obra viola o direito de cooperação entre os vizinhos e que a não realização dos serviços de reboco e instalação de calhas e rufos resultará em danos na estrutura do muro divisor e na parede do imóvel, em decorrência de infiltrações e umidade em face do escoamento deficitário das águas das chuvas que já se aproximam.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 99419987).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 103636465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia compelir o agravado a franquear acesso ao imóvel de sua propriedade, em horário comercial, para fins de conclusão da obra.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, nos termos do art. 1.313, inciso I, do Código Civil, o proprietário de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para “
dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção,

reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
VIZINHANÇA. Direito de construir. Demanda principal cominatória. Colocação de rufos na divisa dos imóveis. Dever de tolerância. Inteligência do art. 1.313, I, do CC. Pedido procedente.
Demanda reconvencional indenizatória. Danos materiais demonstrados. Indenização reduzida segundo o laudo pericial. Danos morais caracterizados. Indenização reduzida segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Pedidos parcialmente procedentes. Sentença reformada. Recurso provido em parte
.” (TJ-SP - AC: 10211906620188260003 SP 1021190-66.2018.8.26.0003, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 31/08/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021) (g.n.)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. Permissão para ingresso em imóvel vizinho para realização de obras. Tutela antecipada concedida na sentença que julgou procedente o pleito.
Dever de tolerância do proprietário do imóvel vizinho contido no art. 1.313 do Código Civil, decorrente das relações de vizinhança,

que estabelece a necessidade de aviso prévio para cumprimento da obrigação
. Providência já determinada em primeiro grau que bem equaciona a questão. Recurso provido com observação
.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20976320720148260000 SP 2097632-07.2014.8.26.0000, Data de publicação: 25/09/2014) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO NEGATIVA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR RECHAÇADA - EXECUÇÃO DE OBRAS - MURO DE ARRIMO - INGRESSO EM TERRENO VIZINHO - PERMISSIVIDADE DO INCISO I DO ART. 1.313 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, se o Magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento, porquanto cabe a ele analisar a viabilidade e conveniência do seu deferimento.
Não é dado ao proprietário de terreno obstar o ingresso de vizinho em sua propriedade, conquanto verificado que tal ingresso destina-se apenas, e de forma temporária, construir muro de contenção
.”
(TJ-SC - AC: 429029 SC 2007.042902-9, Relator: Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 07/01/2008) (g.n.)

Registre-se que o referido artigo não exige a concordância do proprietário do imóvel para a realização do serviço, mas, tão somente, prévio aviso.

Ademais, constata-se pelas declarações do empreiteiro e do engenheiro e pelas fotografias acostadas à id. 62843908 e ss. do processo de origem, que é impossível a finalização da obra por outro modo que não por meio do acesso ao imóvel do agravado, o que reforça a necessidade da concessão da medida, ainda mais diante da proximidade das chuvas em nosso Estado, que poderá causar infiltrações e umidade na construção.

Além disso, o próprio § 3o do artigo mencionado impõe o direito de ressarcimento em caso de dano ao imóvel, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Desse modo, restam comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o agravado tolere a entrada do agravante e de pessoas por ele autorizadas no seu imóvel, durante o horário comercial, para fins de conclusão da obra, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021